Tribunal: TJSP
Processo: 1050532-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Demanda de consumidora, questionando a exigibilidade de cobrança mensal, relativa a plano, que não teria sido contratado. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (reembolso de valores e disciplina por dano moral). Juízo de improcedência. Apelo da autora. Provido, para julgar procedente a demanda.